Tribunal: TJMT
Processo: 0000036-21.2012.8.11.0105
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000036-21.2012.8.11.0105
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTINA PEREIRA ALVES - CPF: 709.620.302-87 (EMBARGANTE), MARCOS ARNOLD - CPF: 611.421.072-72 (ADVOGADO), INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO - CPF: 689.200.081-91 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (EMBARGADO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), CELSO DAVID ANTUNES - CPF: 330.534.647-72 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS LOURENCO - CPF: 003.848.808-60 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – INSURGÊNCIA QUANTO A MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – NECESSIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS – JUROS E CORREÇÃO MANTIDOS - VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0000036-21.2012.8.11.0105

EMBARGANTE:

CRISTINA PEREIRA ALVES

EMBARGADA:

TIM CELULAR S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
CRISTINA PEREIRA ALVES
,

em face do v. acórdão desta Câmara (Id.
177867691)
, que, a unanimidade, deu parcial provimento ao
recurso interposto pela ora embargante, para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e condenar a apelada ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, e, por consequência, deixou de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação.

Inconformada, a embargante defende em suas razões que,
“
da análise dos autos, denota-se que não constou no v. acórdão manifestação a respeito da incidência de juros de mora e correção monetária sobre o valor da condenação, a título de dano moral ou se mantêm, quanto a esse aspecto, os parâmetros fixados na r. sentença, ou seja, correção monetária desde a sentença pelo índice do INPC (súmula n.º 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso”
(sic).

Sustenta que
“em razão de que não constou expresso no v. acórdão determinação e limites a respeito da aplicação da correção monetária e juros de mora, se faz necessário sanar a omissão para evitar eventual alegação por parte da devedora de sua não incidência, por não ter constado expressamente na r. decisão, quando intimada a cumprir o julgado, prolongando desnecessariamente o fim da lide”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, para que o v. acórdão conste a incidência dos juros de mora e da correção monetária, em relação ao valor arbitrado a título de dano moral (Id. 178704154).

A parte embargada não ofertou manifestação.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – INSURGÊNCIA QUANTO A MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – NECESSIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, por isso que o quantum fixado pelo juiz merece majoração. A verba honorária arbitrada pelo juízo a quo se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando os limites legais, de modo que deve ser mantida. Havendo a condenação da apelada ao pagamento da indenização por danos morais, os honorários advocatícios devem recair sobre o percentual do valor da condenação.”

Inconformada, a
embargante defende que houve omissão no julgado, sob o argumento de que “o acórdão não constou expressamente
determinação e limites a respeito da aplicação da correção monetária e juros de mora, sendo necessário sanar a omissão, para evitar eventual alegação por parte da devedora de sua não incidência”
(sic).

Em que pese as razões recursais da embargante, tais alegações não merecem prosperar, isso porque, ao que consta dos autos, o acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso da recorrente, para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e condenar a apelada ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Logo, por consequência, os outros pontos que não foram objeto de insurgência recursal foram mantidos, conforme exposto na sentença, como, por exemplo, a incidência dos juros e correção monetária (“(
correção monetária desde a sentença pelo índice do INPC (súmula n.º 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso)”
),

não havendo vício a ser sanado.

Desta forma, o que se verifica é m
ero inconformismo da recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERASA LIMPA NOME – COBRANÇA PRESCRITA – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – DANO MORAL INEXISTENTE –
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10204647020228110003, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2023)

Deste modo, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023